Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MATRÍCULA. INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS SOCIAIS. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. TRANSCURSO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INCIDÊNCIA À ESPÉCIE.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e, portanto, não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação.

2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.

3. Ante a constatação de que o embargante se absteve de contraditar, tempestivamente, os imperativos elencados na decisão interlocutória que autorizaram, liminarmente, a matrícula do recorrido no curso de graduação em Medicina, oferecido por instituição pública de ensino superior, por meio do Sistema de Seleção Unificada, além do transcurso de considerável lapso temporal entre a efetivação, liminarmente deferida e posteriormente ratificada em sentença, da inscrição vindicada na exordial e a interposição de apelo pela parte ré, forçoso reconhecer a incidência à situação fática em apreço da teoria do fato consumado.

4. Recurso não provido.